Tribunal: TJSP
Processo: 1011442-67.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- "A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso" (REsp. n. 1.483.620/SC, Rel. Min. Luis Felipe

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- "A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso" (REsp. n. 1.483.620/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27/05/2015);
- O fato de ter sido fixada a indenização em valor inferior ao pretendido não caracteriza sucumbência por parte do demandante, mormente quando considerado o princípio da causalidade, ou seja, a necessidade de ajuizamento da demanda para o recebimento da indenização securitária, cuja aferição do montante efetivamente devido somente se dá após a realização de perícia;
- Considerando a efetiva atuação do patrono da apelante e, sendo clara a pequena de complexidade da causa, imperativo se mostra a fixação dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00, pois se mostra condizente com o trabalho desempenhado pelo patrono da apelante, sem se olvidar do cuidado e zelo dispensado pelo profissional, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095689
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011442-67.2018.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante CELIA
APARECIDA
CALLEGARIO
ZANCHIN
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1011442-67.2018.8.26.0566
APELANTE: CELIA PARECIDA CALLEGARIO ZANCHIN (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
COMARCA: SÃO CARLOS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. MILTON COUTINHO GORDO
(cfm)
EMENTA
APELAÇÃO SEGURO DPVAT INDENIZAÇÃO ÍNDICE
DE CORREÇÃO MONETÁRIA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- “A incidência de atualização monetária nas indenizações por
morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o
da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se
desde a data do evento danoso” (REsp. n. 1.483.620/SC, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 27/05/2015);
- O fato de ter sido fixada a indenização em valor inferior ao
pretendido não caracteriza sucumbência por parte do demandante,
mormente quando considerado o princípio da causalidade, ou seja,
a necessidade de ajuizamento da demanda para o recebimento da
indenização securitária, cuja aferição do montante efetivamente
devido somente se dá após a realização de perícia;
- Considerando a efetiva atuação do patrono da apelante e, sendo
clara a pequena de complexidade da causa, imperativo se mostra a
fixação dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00, pois se
mostra condizente com o trabalho desempenhado pelo patrono da
apelante, sem se olvidar do cuidado e zelo dispensado pelo
profissional, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.145/147,
cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial.
Condenou a ré a pagar à autora o valor de R$2.531,25, referente à diferença do percentual
de 25% correspondente a indenização do seguro DPVAT por ocorrência de sequela parcial e
permanente. Por força da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por
cento) do valor da condenação para cada patrono.
Entendeu o I. Magistrado a quo que o parecer médico revelou que há nexo de
causalidade e também dano patrimonial físico sequelar estimado em 25%, ou seja, uma
incapacidade laboral parcial e definitiva. Concluiu que, como foram pagos à autora
R$843,75, ela tem direito à complementação no valor de R$ 2.531,25, uma vez que 25% de

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1011442-67.2018.8.26.0566
R$13.500,00 equivalem a R$ 3.375,00.
Irresignada, a autora apelou (fls.158/164)
Aduziu a autora, em suma, que a r. sentença comporta reforma. Argumentou
que o índice de correção monetária deve ser aplicado desde a data do evento danoso
(08/10/2017). Afirmou que não há de se falar em sucumbência recíproca, uma vez que
decaiu em parte mínima de sua pretensão. Pleiteou a reforma da sentença para condenar a
recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência em quantia certa e determinada de
R$1.500,00.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, em que se pleiteia
a condenação da ré ao pagamento da diferença do valor que já recebeu
administrativamente, isto é, R$ 12.656,25.
De acordo com a narrativa inicial, a autora sofreu fratura em vértebra torácica
(CID10-S22, S22.0), fato este que lhe causou invalidez de caráter permanente com
comprometimento dos movimentos e funcionalidade da estrutura torácica.
Afirma-se que a seguradora efetuou o pagamento na quantia de R$ 843,75,
não sendo reconhecidos integralmente os danos sofridos pela autora.
Pois bem.
No tocante à correção monetária, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou
tese jurídica em recurso repetitivo (art. 543-C, do Código de Processo) de que o termo inicial
é a data do evento danoso, nos exatos termos da decisão recorrida. Transcrevo:
“A incidência de atualização monetária nas indenizações por
morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1011442-67.2018.8.26.0566
6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do
evento danoso” (REsp. n. 1.483.620/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
27/05/2015)
Quanto ao ônus da sucumbência, o recurso comporta colhimento, pois o fato
de ter sido fixada a indenização em valor inferior ao pretendido não caracteriza sucumbência
por parte demandante, mormente quando considerado o princípio da causalidade, ou seja, a
necessidade de ajuizamento da demanda para o recebimento da indenização securitária,
cuja aferição do montante efetivamente devido somente se dá após a realização de perícia.
Por fim, no que se refere ao valor fixado a título de verba honorária, de rigor a
majoração pretendida pelo autora, vez que no processo em comento, verifica-se que o
percentual fixado sobre o valor a condenação se mostrava ínfimo, vez que, em valor singelo
dos honorários representaria a quantia de R$ 506,25, o que não mostra compatível com a
peculiaridade do presente.
Ademais, não se pode olvidar que o § 8o, do art. 85 do CPC, é claro no
sentido de que quando for irrisório o proveito econômico, há a possibilidade de o juiz fixar o
valor dos honorários por apreciação equitativa, observando-se, assim, o disposto no § 2o, do
referido artigo.
Assim, considerando a efetiva atuação do patrono da apelante e, sendo clara
a pequena de complexidade da causa, imperativo se mostra a fixação dos honorários
advocatícios para R$ 1.000,00, pois se mostra condizente com o trabalho desempenhado
pelo patrono da apelante, sem se olvidar do cuidado e zelo dispensado pelo profissional, nos
termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de
determinar que a incidência da correção monetária se de a partir da data do evento danoso e
que a ré suporte exclusivamente com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como, com o pagamento dos honorários advocatícios do patrono do autor fixados em
1.000,00 (mil reais).
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora